Tribunal: TJMT
Processo: 1014576-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014576-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (AGRAVANTE), JUAREZ DE PAULA - CPF: 383.906.470-87 (AGRAVADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (AGRAVADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (AGRAVANTE), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA, representado pelo inventariante
Iury
de Souza, contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por excesso de execução e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução diante da suposta ausência de informações sobre as parcelas de um financiamento e seus cálculos; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão de gratuidade da justiça ao espólio, à luz da alegada falta de liquidez dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A planilha apresentada pelo exequente, homologada pelo juízo de origem, segue os parâmetros definidos na sentença e no acórdão, com correção monetária e juros aplicados desde a data da citação, sendo inclusive mais favorável ao executado.

A alegação de excesso de execução é infundada, uma vez que a data da citação foi utilizada como termo inicial, o que não prejudica o agravante.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, não houve comprovação suficiente de incapacidade financeira por parte do espólio, uma vez que a ausência de liquidez dos bens não foi devidamente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A planilha de atualização do débito deve seguir os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, sendo considerada correta a aplicação de juros e correção monetária desde a data da citação.

A concessão da justiça gratuita, inclusive na fase de cumprimento de sentença, exige prova cabal da incapacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
,
representado p
or seu
inventariante
IURY DE SOUZA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1009857-56.2023.8.11.0037, manejado por
RENATO GON
Ç
ALVES RAPOSO
,
ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO
e
RENATO GON
Ç
ALVES RAPOSO
, rejeitou a respectiva

impugnação
e
i
ndeferiu
o pedido de justiça gratuita
.

Para tanto, o agravante
defende
a necessidade de prévia liquidação da sentença, porquanto não foram informadas as datas dos pagamentos das parcelas dos financiamentos e seus respectivos cálculos
, conforme exigência do caderno processual vigente
.

Afirma que a planilha apresentada pelos agravados não
contém
todas as informações das parcelas atualizadas, como a prorrogação ocorrida no decorrer do financiamento, a qual alteraria
substancialmente
o valor perseguid
o.

Requer
ainda
que,
ante a impossibilidade
de
pagamento das despesas processuais, em decorrência da ausência de liquidez imediata dos bens do espólio,
seja
m
concedida
s
as
benesses da gratuidade de justiça
.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise
d
o acerto ou não da decisão que
rejeitou a respectiva

impugnação
e indeferiu
o pedido de justiça gratuita
.

Por meio da decisão
recorrida
, o magistrado singular
refutou a tese defensiva do executado, que alegou excesso de execução e falta de informação indispensável da planilha de débito, o que torna, portanto, inexigível o débito exequendo.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o cálculo homologado pelo Juízo se ateve à planilha de débito apresentad
a
pelo exequente, a qual, por sua vez, se ateve ao comando sentencial, prolatado na origem e
posteriormente no Acórdão do recurso de apelação cível
(id n. 132709333 e 132709335).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para
CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), à título de danos materiais, atualizado desde a data que deveria ter ocorrido o pagamento da parcela do financiamento e com a incidência de juros de mora desde a data da citação
.
(destaquei e grifei)

Posteriormente, no julgamento do apelo, foi decidido o seguinte:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Assim, atento à deliberação jurisdicional,
o credor apresentou planilha de atualização de débito (id n. 132709338), com as informações e seguindo
estritamente
os parâmetros definidos no título executivo judicial.

Na respectiva planilha, consta o detalhamento do débito desde a data da citação, com a aplicação de juros e correção monetária, atingindo o montante
R$ 879.854,62
(oitocentos e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
,
o qual, inclusive
foi considerado correto e mais benéfico ao executado
.

Digo mais benéfico porque o executado, ora agravante, foi condenado ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual deveria ser atualizado desde a data
em
que deveria ter ocorrido o pagamento da parcela do financiamento, contudo, ao elaborar o cálculo, o exequente indicou a data da citação como termo inicial, tanto da correção monetária, quanto dos juros.

Neste caso, não há que se falar em incorreção dos cálculos, devendo o executado cumprir com a obrigação de pagar a quantia, conforme valores homologados pelo Juízo de origem.

No que tange ao pedido de gratuidade da justiça,
embora seja admitida a concessão da benesse já na fase de cumprimento de sentença, o deferimento do pedido demanda prova d
a
insuficiência de recurso
s
e, no caso do Espólio,
d
a
ausência de liquidez imediata dos bens inventariados.

No entanto, no caso em análise, não
há
prova suficiente
e apta a
demonstrar
a
incapacidade
financeira alegada, razão pela, deve ser mantida a decisão de origem, também no ponto em que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Assim
, inexistindo qualquer desacerto na decisão
recorrida
imperiosa sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024